Tribunal: TJDFT
Processo: 0724923-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. VÍCIO AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para realização de diligências para citação do Réu, já houve a apreensão do veículo.
II. Questões em discussão.
2.1. A nulidade da sentença pela extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2.2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, e a ausência de intimação do patrono da causa com pedido de publicação exclusiva em seu nome.
III. Razões de decidir.
3.1. Prevalência dos princípios da primazia do julgamento do mérito da causa, da cooperação entre os sujeitos do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3.2. Indeferimento do pedido de realização de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo para localização do endereço do Ré para citação. Sendo que, essa situação não prestigia os princípios da cooperação entre os sujeitos do processo, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Nulidade da sentença.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão de veículo é plausível a realização de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, antes da extinção do processo sem resolução do mérito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 317 e 485, IV e § 1o; e DL.911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704546-83, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho; 3a Turma Cível, j. 25.05.2023; e APC 0711439-20, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023.